Tribunal: CARF
Processo: 13005.720490/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720490/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de
saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes
da venda de bens do ativo imobilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PIS Não
Cumulativo-Exportação, referente ao 3o TRIMESTRE 2008, no montante de R$
345.442,98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720490/2010-46
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 241.271,39) e a
conseqüente homologação da compensação declarada até no limite do crédito
reconhecido, a interessada oferece Manifestação de Inconformidade, alegando, em
síntese, que:
Ausência de Fundamento Legal.
Exceto a glosa de créditos extemporâneos do r. Despacho Decisório atacado e
inferências decorrentes do Relatório de Ação Fiscal, não há qualquer embasamento
legal da conduta apontada como imprópria, o que fere o inciso IV, art. 10 do Decreto
n° 70.235 de 06/03/1972.
Assim, há que ser declarada a nulidade deste processo, por falta de indicação
no lançamento do artigo infringido pelo contribuinte e correspondente cerceamento
de defesa que desta conduta emana, nos precisos termos do inciso II, do art. 59 do
Decreto n° 70.235/72.
É abusivo o procedimento fiscal, pelos fatos que a seguir se articulará bem
como pela manifesta falta de tipificação legal.
Créditos Extemporâneos.
O §4° do artigo 3o das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03) permite expressamente
que um crédito de PIS e COFINS não apropriado fiscalmente em determinado mês o
seja em período subsequente, observado o prazo de prescrição estabelecido na
legislação tributária.
No caso da glosa efetuada, a fiscalização se limitou a alegar, dentre outras
afirmações totalmente descabidas, que os créditos passíveis de ressarcimento
dependem da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, motivo pelo qual desconsiderou o direito creditório quanto aos créditos
extemporâneos.
A apropriação de créditos de PIS e COFINS em período subsequente, ou seja,
de forma extemporânea, além de previsto na legislação fiscal, não traz qualquer
prejuízo à Receita Federal.
A Terceira Seção de Julgamento do CARF, em 01/09/2011, no processo n°
13981.000208/2005-97, julgou caso análogo e além de entender que o contribuinte
pode fazer o crédito extemporâneo, sequer precisa retificar a DACON.
Frete na Revenda de Bens.
Os fretes sobreditos foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo de PIS e
COFINS pela inferência de que não devem ter redução a zero da alíquota, como
ocorre na comercialização de adubos e fertilizantes, o que vale dizer que considerou
os frete como receita.
Os insumos agrícolas revendidos aos produtores rurais integrados da
manifestante são faturados como referido acima. O produtor indica um transportador
autônomo, geralmente de sua localidade e o valor do frete varia devido a
localização/distância. O frete, na modalidade CIF, é destacado na nota fiscal no
campo específico e cujo valor o produtor conhece. Trata-se de mero repasse de custo,
sem que exista qualquer receita de frete.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

Igualmente, manifestante não tem entre seus objetivos sociais a prestação de
serviços de transporte, como comprova com ajuntada de seu Estatuto Social.
Ademais, como mencionado, o frete é suportado pelo adquirente (produtor
rural) o que não autoriza ao desconto de crédito tanto de PIS como COFINS.
Assim, não sendo o frete ônus incorrido pela manifestante (suportado pelo
vendedor como posto acima), não lhe cabe descontar crédito e, por conseguinte
incluí-lo na base de cálculo do PIS e COFINS para fins de receita.
Rateio na Apropriação de Créditos.
Há distorção no rateio constante das Tabelas apresentadas no Relatório Fiscal.
Verifica-se que os percentuais calculados e apresentados no Relatório Fiscal,
relativos ao Mercado Interno Tributado e Exportação, se deram em virtude de
suposto equívoco de preenchimento da Dacon, Linhas 01 e 02 da Ficha 07A.
O contribuinte informou nas Linhas 01 e 02 da Ficha 07A da Dacon referente
aos anos-base 2007 e 2008, na coluna “Receita” o total da Receita Bruta auferida no
período (Mercado Interno e Exportação), independentemente de ser tributada ou não
pelo PIS e Cofins. O preenchimento se deu a partir da interpretação do “AJUDA” do
Programa Dacon, da época. E “AJUDA” do Programa Mensal-Semestral 2.5, vigente
atualmente, entende-se que devem ser informadas na Ficha 07A, Linhas 01 e 02,
somente as Receitas Tributadas, conforme a atual orientação (o que diverge da
“AJUDA” anterior).
A opção Fiscal, mesmo que involuntária , que se baseou somente na Dacon e
não nas informações prestadas pela manifestante, levou a equivocado rateio.
Para efeito de clarear a distorção o contribuinte, no Anexo II, documentos 2 e
3, reproduziu no alto da folha o rateio equivocado do Relatório Fiscal e após, na
seqüência e mesmo documento, o ajustado com a devida proporção da Receita.
Adicionalmente são anexos (Anexo II) demonstrativo de receita (documento 4)
balancetes (documento 5) para afastar qualquer dúvida sobre a veracidade das
informações que devem ser tomadas como precisas.
Rateio e Apropriação de Créditos – Mercado Interno NT – Bens para
Revenda, Ficha 06A/16A - Apuração de créditos de PIS/Cofins.
Inicialmente, na Linha 01 – Bens para Revenda, o contribuinte diversamente do
que foi referido no Relatório lança em bens para revenda, mercadorias para revenda
tributadas, que são os materiais agrícolas e não tabacos como equivocadamente
referido no Relatório Fiscal. Estes são adquiridos para industrialização e são
considerados insumos, que são lançados na Linha 02.
Realizou o contribuinte o rateio correto, entre os meses de abril de 2007 a
novembro/2008, em perfeita sintonia com o preenchimento das Dacon apresentadas e
o Manual de Preenchimento da época.
Como dito, a Fiscalização para apuração do crédito dos bens utilizados para
revenda (Linhas – PIS 06A/Linha 1 e Cofins 16A) considerou somente o Mercado
Interno Tributado na tabela lançada no Relatório, quando o Manual de
Preenchimento da Dacon não exclui o mercado interno não tributado.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

Rateio e Apropriação de Créditos – Mercado Interno NT – Insumos, Ficha
06A/16A - Apuração de créditos do PIS/Cofins
O acima referido serve para o rateio na apropriação de créditos de insumos,
considerando que a manifestante sempre teve receita de exportação de
aproximadamente 90%, como constante do Anexo II.
Devem ser considerados todos os custos incorridos na fabricação (mesmo os
custos comuns) e quanto às vendas, considera-se inclusive aquelas realizadas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, ou seja mercado interno
tributado, não tributado e exportação.
A aquisição de tabacos para processamento industrial é informada na Ficha
06A linha 02 da Dacon, juntamente com os demais insumos (material de embalagem,
manutenção industrial, combustível para máquinas industriais, etc.), conforme
orientações constantes do Manual Dacon.
Assim, no rateio proporcional considerou MI tributada, MI N/T e Exportação,
aplicando precisamente o Manual de Preenchimento.
Para tanto, ante as evidências, se alguma dúvida pairar sobre os
procedimentos e preenchimento das DACON protesta pela realização de diligência
para confirmar o acima referido.
PELO EXPOSTO, REQUER seja a presente manifestação de inconformidade
recebida e provida para tor nar sem efeito as compensações não homologadas e o
ressarcimento indeferido.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito em relação ao Rateio na Apropriação dos Créditos,
mantendo, contudo, o acréscimo na BC referente ao Frete na revenda de bens e a glosa dos
créditos extemporâneos.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que
não existe créditos extemporâneo por ela utilizado; e requer a exclusão do Frete na revenda da
BC das contribuições.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deis, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento..
II – Definitividade da decisão administrativa
Dispõe o § único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Do que se infere do § único do dispositivo acima, é que as matérias analisadas
pela decisão recorrida que não forem objeto de insurgência pela parte sucumbente tornar-se-á
definitiva.
No presente caso, a decisão recorrida, após colacionar os fundamentos do
despacho decisório para justificar a glosa de créditos extemporâneos, manteve o entendimento
exarado pela fiscalização.
Por sua vez, a Recorrente limitou-se alegar que neste processo não há qualquer
crédito extemporâneo que tenha sido utilizado pela Recorrente e, por conta disso, este capitulo
recursal seria procedente.
Ledo engano. Primeiro porque a Recorrente pleiteou em sede de manifestação de
inconformidade, a reversão da glosa relativa aos créditos extemporâneos; e segundo, porque a
DRJ analisou tal matéria. Ou seja, a discussão atinente a glosa relativa aos créditos
extemporâneos é objeto dos autos e, do contrário - no sentido de que inexiste tal discussão nos
autos-, nada provou a Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente não recorreu da decisão de primeira
instância que manteve a glosa tratada neste tópico, torna-se definitiva a decisão recorrida.
III – Mérito
Meritoriamente, a questão que remanesce é relativo a exclusão ou não da BC das
contribuições da receita de Frete na Revenda de Bens, conforme se infere do Relatório Fiscal:
I – FRETE NA REVENDA DE BENS
Ficha 07 A/17 A – Cálculo de Pis / Cofins
Linha 01. Receita de venda de bens e serviços
Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais no 20891 a
20899 (modelo 1, série 3 – notas fiscais de revenda de adubos e fertilizantes),
emitidas em 02/07/2007 e justificar o não oferecimento à tributação pelo PIS/Cofins
do valor do frete relacionado nas referidas notas, o contribuinte apresentou as cópias
solicitadas e informou que, no seu entendimento, o frete deve acompanhar a
tributação dos produtos, ou seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas alíquotas
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

de PIS e Cofins reduzidas a zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, o frete
deveria ter sua alíquota também reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete relativo ao
transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/Cofins também tenha o
mesmo tratamento tributário.
Em razão do acima exposto apuramos o valor mensal de frete cobrado na
revenda de adubos e fertilizantes que não foi oferecido à tributação pelo PIS/Cofins,
conforme tabela abaixo:
(...)
Os valores acima relacionados foram adicionados à Base de Cálculo do mês
respectivo para fins de apuração do PIS/Cofins ( Ficha 07A/17A – Linha 1, do
Dacon).
Em sede recursal, a Recorrente reproduzindo suas alegações de defesa, alegada
que os fretes sobreditos foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo de PIS e COFINS pela
inferência de que não devem ter redução a zero da alíquota, como ocorre na comercialização de
adubos e fertilizantes, o que vale dizer que considerou os frete como receita.
Os insumos agrícolas revendidos aos produtores rurais integrados da manifestante
são faturados como referido acima. O produtor indica um transportador autônomo, geralmente de
sua localidade e o valor do frete varia devido a localização/distância. O frete, na modalidade
CIF, é destacado na nota fiscal no campo específico e cujo valor o produtor conhece. Trata-se de
mero repasse de custo, sem que exista qualquer receita de frete.
Igualmente, manifestante não tem entre seus objetivos sociais a prestação de
serviços de transporte, como comprova com ajuntada de seu Estatuto Social.
Ademais, como mencionado, o frete é suportado pelo adquirente (produtor rural)
o que não autoriza ao desconto de crédito tanto de PIS como COFINS.
Assim, não sendo o frete ônus incorrido pela manifestante (suportado pelo
vendedor como posto acima), não lhe cabe descontar crédito e, por conseguinte incluí-lo na base
de cálculo do PIS e COFINS para fins de receita.
Sem razão à Recorrente.
No caso da COFINS, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram como
fundamento legal as Leis no 10637/2002 e 10.833/2003, que instituiu a sistemática não-
cumulativa de apuração da contribuição. Não se trata de regime cumulativo, como tenta
transparecer a Recorrente, trazendo alegações de que receitas não operacionais não devem ser
incluídas na BC das contribuições, questões estas limitadas as discussões da Lei o 9.718/98 que,
não se confundem com o regime não cumulativo.
Assim, conforme disposto naquelas normas (que tem a mesma redação
PIS/COFINS), a base de cálculo era a receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a
que se refere o art. 1o.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Da parte do texto legal transcrito é possível determinar-se que as contribuições
não-cumulativa seriam calculada com base no faturamento, correspondente à receita bruta da
pessoa jurídica, entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. A legislação é igualmente explícita ao elencar as exclusões permitidas da base
de cálculo da contribuição, bem como as espécies de receitas não alcançadas.
Assim, é possível afirmar-se que o valor do frete constante das notas fiscais
emitidas pela empresa, compõe sua receita bruta, para efeito de tributação de PIS e COFINS, ou
seja, se a empresa vendeu um produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço de
frete, ainda que este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe seu faturamento.
Ademais, se todas as receitas devem fazer parte da base de cálculo da contribuição (observadas
as exclusões legais), independentemente da classificação contábil adotada, resta sem sentido a
alegação de que receitas que não estão vinculadas à atividade fim da empresa não poderiam
sofrer a incidência da contribuição.
Especificamente em relação ao “Fretes sobre operações que envolvam Produtos
não Sujeitos aos Pagamentos das Contribuições, este relator entende que os custos de frete por
estar dissociado do principal, ou seja, não possui a mesma natureza do produto transportado,
deve ser passível de creditamento e, invertendo o raciocino esposado, a receita com frete na
revenda de produto não tributado, deve compor a base de cálculo das contribuições.
Com efeito, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado e, tratando de custo
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720490/2010-46

da Recorrente, ele deve ser tratado com tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade
e ser incluído na BC das contribuições. Soma-se à isso, que não há qualquer previsão legal neste
diapasão, até que porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete sofreu a incidência
integral da contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao procedimento aplicável ao bem
transportado.
IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital